Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-09.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002200-09.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEOVANE CARLOS DA SILVA - CPF: 707.333.391-07 (RECORRENTE), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEICIANE CAROLINI DA SILVA - CPF: 054.328.531-67 (TESTEMUNHA), MICHAEL RAYQUE LIMA FERREIRA - CPF: 065.070.765-62 (VÍTIMA), ADEMILSON CHARUPA - CPF: 048.748.791-52 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio simples. Pronúncia. Materialidade. Ausência de laudo pericial. Suprimento por prova oral e documental. Admissibilidade. Desclassificação para lesão corporal leve. Ausência de dolo. honorários advocatícios majorados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio simples, visando a despronúncia. Subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal leve e arbitramento de honorários.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para submissão a julgamento popular; 2) ausência de intenção de matar, a ensejar a reclassificação para lesão corporal leve; 3) majoração de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a ausência de laudo pericial não inviabiliza a pronúncia do recorrente, se comprovada por outros elementos de prova, não sendo imprescindível
“para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova"
(STJ, RHC no 93.749/RJ).

2. A impossibilidade de colher registros hospitalares por fato superveniente e excepcional, alheio à vontade das partes, configura hipótese de desaparecimento dos vestígios apta a autorizar a comprovação da materialidade por prova testemunhal e documental.

3.
"A pronúncia não pode ser frágil, já que o risco de um réu ser condenado pelo Conselho de Sentença, com base em prova insuficiente, é possível, considerando que o Tribunal do Júri analisa os fatos e os julga por íntima convicção"
(TJMT, RSE no 1019886-53.2021.8.11.0000).

4. Se os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, impõem-se a reclassificação do crime de homicídio simples para lesão corporal leve.

5. A majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo é devida em 6 (seis) URH’s (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ R$ 8.034,41(oito mil, trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal leve.

Teses de julgamento:

1. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não impede a demonstração da materialidade delitiva quando suprida por prova oral e documental idônea, nos termos do [CPP, art. 167], desde que o desaparecimento dos vestígios decorra de circunstância excepcional alheia à inércia da acusação.

2. A conduta de homicídio deve ser reclassificada para lesão corporal leve quando os ferimentos não causaram perigo de morte e inexistir comprovação acerca de eventual debilidade permanente ou incapacidade para ocupações habituais, nos termos do art. 383 do CPP.

3 Justifica-se a majoração dos
honorários

advocatícios
em favor do defensor, conforme Tabela de
Honorários
da OAB/MT, com base na atuação nas alegações finais e no recurso.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 109, V; 121, caput; 129, caput. CPP, arts. 158, 167, 383, 577 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 93.749/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.758.276/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.11.2018; TJMT, RSE no 1019886-53.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.3.2022; TJMT, N.U no 0006474-53.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 13.2.2025; TJCE, RSE no 0003804-13.2011.8.06.0045, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, 3a Câmara Criminal, j. 26.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002200-09.2021.8.11.0013 – CLASSE CNJ – 426 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(S): JEOVANE CARLOS DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por JEOVANE CARLOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE no 1002200-09.2021.8.11.0013), que o pronunciou por tentativa de homicídio - art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP - (ID 345521897).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submissão a julgamento popular, pois a
“ausência do laudo pericial, direto ou indireto, [...]que ateste a gravidade das lesões não pode ser suprida exclusivamente pela narrativa da vítima
; 2) inexistiria indícios
“que comprovem o intento de ceifar a vida da Vítima”,
a ensejar a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal.

Incidentalmente, a
advogada Agnes Lais de Oliveira dos Anjos pede o arbitramento de honorários advocatícios (ID 345521918).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 345521920).

A i. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

"

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRONÚNCIA – Impronúncia – Desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de animus necandi – Impossibilidade – Existência de materialidade e indícios de autoria – Não demonstrada a ausência inequívoca de animus necandi – Inviabilidade de desclassificação – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Parecer pelo desprovimento do recurso."
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça — ID 351289370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 28 de junho de 2014, por volta de 15h40min, no “Bar do Ceara”, localizado na BR 174-B, no bairro Flor da Serra, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, JEOVANE CARLOS DA SILVA, com intenção homicida, tentou matar a vítima Michael Rayque Lima Ferreira, somente não consumando os intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

[...] na data e local do fato, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no Bar do Ceara, e que em dado momento veio a se desentender com algumas das pessoas presentes naquele local: Jeovane (Manso), sua mulher “Pretinha”, Rodrigo e Everton.

Consta ainda que, logo após a discussão, inciou-se as agressões, sendo que foi arremessado em direção à vítima um copo, momento em que esta desviou e revidou usando seu capacete.

Ato contínuo, a vítima conseguiu sair do local, contudo foi perseguido por algumas pessoas, momento em que o denunciado, Jeovane Carlos da Silva, vulgo “Manso”, o alcançou e desferiu-lhe um golpe de faca, que acertou na altura do peito do lado direito e outra nas costas, também no lado direito, conforme consta no Boletim de Ocorrência no 2014.176508.

O denunciado somente não matou a vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto ela encontrou ajuda e foi levada ao Hospital Vale do Guaporé, sendo posteriormente transferida para unidade de tratamento na cidade de Cáceres/MT.

3. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de JEOVANE CARLOS DA SILVA, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio).”
(Roberto Arroio Farinazzo Júnior, promotor de justiça – ID 345521429 – fls. 7/8).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o Boletim de Ocorrência (id. 55393728, p. 7-9), Relatório (id. 55393728, p. 60-62), e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, seja em inquérito policial, seja em Juízo.

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado JEOVANE CARLOS DA SILVA, consoante passo a expor.

Precipuamente, tornemos ao relato das vítimas e interrogatório do réu, colhidos em audiência de instrução e julgamento e em sede policial:

[...]

Quando de seu interrogatório, o réu JEOVANE CARLOS DA SILVA pontuou, em suma: Aduz que, no bar, a vítima bateu em todos e todos saíram correndo em seu encalço; Nega ter desferido uma facada na vítima; Apenas perseguiu a vítima, sendo que depois foi para a casa de sua sogra, que fica no mesmo bairro;

[...]

Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pela vítima Michael Rayque Lima Ferreira, bem como pelas testemunhas/informantes Ademilson Charupa e Geiciane Carolini da Silva, os quais, como um todo, são firmes em imputar a autoria delitiva ao ora acusado JEOVANE CARLOS DA SILVA.

Com efeito, dessume-se dos autos o seguinte panorama fático:

1) Em data de 28 de junho de 2014, por volta das 15h40min, no Bar do Ceará, sito à BR 174- B, no Bairro Flor da Serra, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, estava ocorrendo a transmissão de um jogo do Brasil na copa do mundo, fazendo-se presentes no estabelecimento comercial a vítima, o ora acusado, e diversas outras pessoas.

2) Não se sabe ao certo, ao menos à essa altura, os motivos que levaram a desenvolver-se um entrevero generalizado no bar. Todavia, tal ocorreu, e a vítima conseguiu evadir-se do local, deixando para trás sua motocicleta.

3) Na sequência, a vítima foi até a casa da ora informante Geiciane Carolini da Silva pedindo que seu esposo buscasse a moto que havia ficado em frente ao bar.

4) Após o esposo de Geiciane deixar o local, logo quando a informante estava partindo com seus filhos para a casa de sua mãe, o réu foi até o quintal de sua casa, onde encontrava-se o ofendido.

5) Lá estando, desferiu dois golpes de arma branca nas costas de Michael e na sequência, evadiu-se do local, e a vítima foi encaminhada por terceiros ao hospital.

Quanto ao à constatação de animus necandi na conduta supostamente praticada pelo acusado, entendo restar satisfeita diante das oitivas supramencionadas.

[...]

Com efeito, restou indiciariamente demonstrado nos autos que o réu JEOVANE CARLOS DA SILVA desferiu múltiplos golpes de arma branca contra a vítima Michael Rayque Lima Ferreira, visando a sua morte.

De mais a mais, certo é que um golpe desta natureza mostra-se, como é de conhecimento, perfeitamente idôneo a causar o resultado morte na vítima, de forma que o dolo, a esta altura, resta caracterizado pelo menos a título eventual.

[...]

A despeito disso, em análise não exauriente ao elemento subjetivo da conduta do réu, entendo restar suficientemente demonstrada o animus necandi mesmo a título eventual.

Ora, consoante restou indicado pelas provas e elementos informativos até então coligidos nos autos, o réu golpeou, mais de uma vez, com arma branca, a vítima Michael Rayque Lima Ferreira, de forma que a situação, prima facie, subsume-se à tradicionalíssima Fórmula de Frank.

[...]

Assim sendo, havendo a materialidade do crime, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o réu JEOVANE CARLOS DA SILVA, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal”
(Djéssica Giseli Kuntzer, juíza de Direito – 345521897-fls. 204/212)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Ademilson Charupa, testemunha (ID 345521430 – fls. 20), Geiciane Carolini da Silva, informante (ID 345521430 – fls. 22), Rosilaine Bispo do Carmo, esposa do recorrente (ID 345521430 – fls. 30), Weverton de Lima Silva, testemunha (ID 345521430 – fls. 33), Michael Rayque Lima Ferreira, vítima (ID 345521430 – fls. 67) e o recorrente (ID 345521430 – fls. 28).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Michael Rayque Lima Ferreira, da informante Geiciane Carolini da Silva e da testemunha Ademilson Charupa, bem como o interrogatório de JEOVANE CARLOS DA SILVA, recorrente (ID 345521891).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações de Michael Rayque Lima Ferreira [vítima], nas duas fases da persecução penal, que, em 28.6.2014, por volta das 15h40min, no estabelecimento comercial “Bar do Ceará”, no Bairro Flor da Serra, em Pontes e Lacerda/MT, durante a transmissão de um jogo do Brasil na copa do mundo, após uma discussão com JEOVANE CARLOS DA SILVA [recorrente], dirigiu-se à residência de Geiciane Carolini da Silva e seu marido [indicado como Sulielcio – ID 345521430-fls. 22]; foi perseguido por uma multidão de mais de 10 (dez pessoas); ao chegar na referida casa, foi atingido por golpes de faca desferidos diretamente pelo recorrente; os golpes de faca resultaram na perfuração de seu pulmão e o deixaram em estado grave; “Sulielcio” a levou
“para UTI em Cáceres [...]”
;

“
os golpes que lhe atingiram nas costas perfuraram seu pulmão, ficando “entre a vida e a morte
”.

Essa narrativa está confirmada pela informante Geiciane Carolini da Silva, tanto em sede policial quanto judicial, que asseverou ter presenciado o recorrente golpear a vítima com faca, bem como que seu marido levou a vítima para o hospital (Mídia — ID 345521891).

O c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “
o exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova"
(STJ, RHC no 93.749/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.4.2018), notadamente os depoimentos coerentes da vítima e da informante que presenciou o golpe de faca.

Com efeito,
“é possível extrair elementos capazes de sustentar com suficiência a acusação a partir das palavras da vítima e de testemunha ocular”
(TJCE, RSE 00038041320118060045, Relator.:

Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva - 26.5.2020).

Noutro giro, verifica-se que a agressão ocorreu em contexto de briga generalizada iniciada em estabelecimento comercial durante a transmissão de jogo de futebol, envolvendo a vítima e o recorrente.

A informante Geiciane Carolini da Silva afirmou que, após os golpes,
"eles saíram correndo",
sem qualquer conduta adicional voltada a garantir o resultado morte (Mídia – ID 345521891).

Ademais, não existe prova técnica [laudo pericial, prontuário médico ou mapa topográfico das lesões] que indique a localização exata dos ferimentos e sua real potencialidade letal.

A intenção homicida não se presume pelo simples emprego de arma branca ou pela região do corpo atingida, sendo necessária a demonstração

da
“intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu.”
(TJMT 10198865320218110000, Relator: Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28.3.2022)

Se o agente poderia prosseguir na execução, mas a interrompe voluntariamente, responde apenas pelos atos já praticados (CP, art. 15), de modo que a interrupção espontânea do ataque e asuência de comprovação de gravidade dos ferimentos, afasta o “
animus necandi
”.

No caso, não houve reiteração dos golpes quando a vítima ainda estava ao alcance do agente; a vítima permaneceu em pé após a agressão e foi socorrida por terceiros que se encontravam nas proximidades, de modo que não está demonstrada a intenção de matar.

Destaca-se que não se mostra razoável submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141)

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“A desclassificação para lesão corporal leve afigura-se pertinente quando ausente o dolo de matar, considerando a extensão dos ferimentos descritos no laudo pericial, a ausência de lesões vitais ou risco de morte, notadamente quando recorrente cessou a agressão espontaneamente.”
(TJMT N.U 0006474-53.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal– 13.2.2025)

Assim sendo, afigura-se pertinente a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve,

Registre-se que o recorrente responde a ação penal em liberdade e não se verifica a prescrição entre o recebimento da denúncia (13.5.2021 – ID 345521434) e a decisão de pronúncia (3.5.2025 – ID 345521897), nos termos do art.
109, V, do CP.

Sobre os honorários advocatícios, a advogada Agnes Laís de Oliveira dos Anjos [OAB/MT 19.872] foi nomeada para representar o recorrente na audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência, em que foi arbitrado pelo Juízo
“0,5 URH, conforme tabela da OAB 2024.”
(ID 345521876 – fls. 157); após, apresentou alegações finais (ID 345521896 – fls. 195/202) e interpôs o recurso contra decisão de pronúncia (ID 345521918 – fls. 259/272), atuação na qual não houve arbitramento de honorários.

Atente-se que “
deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária”
(TJMT, AP NU 0002171-51.2018.8.11.0022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.2.2020).

Nesse quadro, afigura-se cabível a majoração, em favor da causídica, dos honorários advocatícios para 6 (seis) URH’s (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 8.034,41(oito mil, trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT para atuação em recurso ordinário (
www.oabmt.org.br
).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio simples (CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II) para lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
), nos termos do art. 383 do CPP, determinando a remessa dos autos ao Juízo singular competente para o processamento e julgamento, observados os prazos prescricionais.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido para majorar os honorários equivalente a R$ R$ 8.034,41(oito mil, trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026